Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. RESSALVA DO ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM.
1. De acordo com precedente do Supremo Tribunal Federal, "a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000".
2. In casu, mantém-se a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação comercial.
3. Recurso não provido.